Tribunal: TJES
Processo: 5037623-05.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037623-05.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: FUNDACAO GETULIO VARGAS

APELADO: MARCOS EDUARDO TRANCOSO ZARDIM e outros

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA. LIMITE DE IDADE. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. POSSE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE COLOCAÇÃO NECESSÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível e Remessa Necessária em face de sentença que concedeu segurança para manter candidato na 282ª posição em etapas posteriores de concurso público, sob alegação de que candidatos melhor classificados deveriam ser excluídos por descumprirem requisito etário (idade máxima de 30 anos), o que permitiria ao impetrante figurar entre os 260 convocados para o Teste de Aptidão Física (TAF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o mandado de segurança é via adequada para reclassificação de candidato baseada em suposta irregularidade de terceiros que demanda dilação probatória; (ii) estabelecer se a fixação do limite de idade para a data da posse, conforme previsto em lei municipal e no edital, configura ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória complexa para verificar a situação jurídica individualizada de terceiros estranhos à lide.

4. A exclusão de candidatos pertencentes à reserva de vagas (cotas) não interfere automaticamente na ordem de classificação da ampla concorrência para fins de cláusula de barreira, dada a autonomia das listas e as regras de alternância.

5. Inexiste ilegalidade no marco temporal da posse para aferição da idade máxima quando há estrita observância à lei local (Lei Municipal nº 9.851/2022) e previsão clara no instrumento convocatório.

6. O Poder Judiciário não pode alterar o marco temporal fixado discricionariamente pela Administração Pública para acesso ao cargo quando este ampara-se em legislação específica e respeita o princípio da vinculação ao edital.

7. A pretensão carece de utilidade prática, pois o decote de candidatos comprovadamente regulares (aqueles com 29 ou 30 anos na data do edital) impediria que o impetrante atingisse a 260ª posição necessária para a convocação.

8. Prevalece a validade da cláusula de barreira e das regras editalícias que limitam o número de candidatos convocados para as etapas subsequentes, em respeito à isonomia e à separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A via do mandado de segurança é inadequada quando a pretensão de reclassificação depende da prova da situação jurídica individual de múltiplos candidatos terceiros.

2. É legítima a fixação do limite de idade para o momento da posse em concurso público, desde que haja previsão em lei e no edital.

3. A exclusão de candidatos cotistas não altera, de regra, a classificação da ampla concorrência para fins de atingimento de cláusula de barreira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, parágrafo 1º do inciso IV do art. 489; Lei Municipal de Vitória nº 9.851/2022, inciso IV do art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1380333 PE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03.04.2023; STJ, AgInt no REsp 1921019 RJ, j. 23.05.2022; STJ, AgInt no RMS 63700 MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 31.05.2021; TJES, ADI 5011022-34.2024.8.08.0000.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da remessa necessária e do recurso interposto pela FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS e a ele dar provimento para reformar a sentença e denegar a segurança.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5037623-05.2024.8.08.0024

APELANTE:
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

APELADO:
MARCOS EDUARDO TRANCOSO ZARDIM

REMETENTE:
4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA/ES

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
contra a r. sentença do id. 18105727, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, nos autos do “Mandado de Segurança” impetrado por
MARCOS EDUARDO TRANCOSO ZARDIM
em desfavor da apelante, que concedeu a segurança e determinou a manutenção do impetrante nas etapas posteriores do concurso público para Guarda Municipal de Vitória/ES, regido pelo Edital nº 002/2024.

Em seu recurso (id. 18105728), a apelante afirma que a eliminação do impetrante foi legítima, pois sua classificação, na 282ª colocação, ultrapassou o limite de 260 candidatos da ampla concorrência convocados para o Teste de Aptidão Física (TAF), conforme expressamente previsto no item 11.2 do edital.

Argumenta que a questão da idade superior a 30 anos de outros candidatos convocados é irrelevante nesta fase do concurso, porquanto, nos termos do item 3.3 do edital, a idade limite deve ser observada apenas no momento da posse.

Defende que admitir a flexibilização das regras editalícias viola o princípio da isonomia e prejudica candidatos que se submeteram integralmente às normas do certame.

Sustenta que inexiste qualquer ilegalidade no edital ou na conduta da Fundação, sendo incabível o reconhecimento de direito líquido e certo do impetrante à convocação para as etapas seguintes.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e denegar a segurança.

Contrarrazões pelo apelado MARCOS EDUARDO TRANCOSO ZARDIM no id. 18105737, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA, por sua vez, apresentou sua contraminuta no id. 18105739, defendendo o provimento do recurso de apelação, para que seja denegada a segurança.

Muito bem.

Verifica-se que o apelado impetrou Mandado de Segurança em primeira instância narrando que se inscreveu no Concurso Público da Guarda Municipal de Vitória, com edital n. 02/2024, constituído por sete etapas e, após a realização da 1ª Etapa (Prova Objetiva), obteve a pontuação de 38 pontos, alcançando a 282ª posição na classificação geral.

Consta na exordial que a banca examinadora não observou as regras do certame e convocou candidatos para o Teste Físico (TAF) com idades superiores à prevista no edital (idade máxima de 30 anos na data da posse), de forma que, não fossem essas pessoas em “situação irregular”, o impetrante estaria entre os 260 (duzentos e sessenta) candidatos convocados para realização do TAF.

Após a regular tramitação do feito, o juízo
a quo
concedeu a segurança e determinou que o apelado, ora impetrante, permanecesse nas demais etapas do certame.

Entretanto, analisando detidamente os autos, concluo que deve ser modificada a sentença recorrida.

É cediço que o Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado, sendo via incompatível com a dilação probatória.

No caso vertente, o impetrante fundamenta sua pretensão na alegação de que candidatos classificados em posição superior à sua não preenchem o requisito etário, o que geraria sua ascensão na lista de convocados para o Teste de Aptidão Física (TAF).

Contudo, ao compulsar os autos, verifico que o impetrante limitou-se a colacionar listas de resultados e suposições baseadas em datas de nascimento (id. 18105314), sem demonstrar, de forma inequívoca e documental, que tais candidatos não possuiriam provimentos judiciais ou outras condições que justificassem sua permanência no certame.

A verificação da idade e da aptidão de terceiros estranhos à lide, para fins de exclusão e de reclassificação, demanda dilação probatória complexa e individualizada, vedado na via estreita do mandado de segurança, o qual exige prova pré-constituída de suas alegações.

Inexistindo prova documental robusta de que a permanência dos referidos candidatos é flagrantemente ilegal no momento da impetração, nem sequer seria possível o manejo da presente ação constitucional.

Para além desse ponto, ainda que se considerassem as provas colacionadas aos autos e examinando todos os fundamentos expostos (CPC, art. 489, § 1º, IV), analisando a listagem acostada com a exordial, verifica-se que a pretensão do impetrante, ora apelado, está fundada em uma premissa fática que carece de liquidez.

O impetrante busca a exclusão de candidatos que, supostamente, teriam ultrapassado o limite de 30 anos, fundamentando seu direito em uma lista de candidatos que, sob um exame perfunctório, aparentavam estar em situação irregular.

Constata-se que, dentre os candidatos apontados pelo impetrante, seis pertencem à reserva de vagas (Cotas - Negro/Indígena) e, considerando que o recorrido figura na lista de Ampla Concorrência, a exclusão de candidatos pertencentes a uma lista autônoma de reserva de vagas não possui o condão de beneficiá-lo, de regra, de forma direta ou automática.

É cediço que, nos termos do edital, o sistema de cotas opera mediante regras de alternância e proporcionalidade próprias, assim, a permanência ou exclusão de candidatos cotistas não interfere na ordem de classificação da Ampla Concorrência para fins de atingimento da cláusula de barreira do TAF, o que esvazia, de plano, a utilidade do provimento jurisdicional quanto a esse grupo.

Ademais, a tese de que haveria uma "massa" de candidatos inaptos pela idade não subsiste ao analisarmos os dados biográficos das pessoas que ocupam as posições superiores, uma vez que, dos candidatos da Ampla Concorrência que o impetrante pretende ver excluídos, observa-se que expressiva parcela é composta por cidadãos nascidos no ano de 1994.

Tomando-se como baliza a data de publicação do Edital nº 02/2024 (09/04/2024), marco que o próprio impetrante defende como ideal para a aferição da idade, constata-se que, dentre a ampla concorrência, diversos candidatos ainda não haviam completado 30 anos ou estavam no exato limite legal, possuindo plena idoneidade etária para o certame. Vejamos:

Fabricio Luiz Da Silva (01/07/1994) – 29 anos em 09/04/24;

Anderson Lucas De Paula (29/11/1994) – 29 anos em 09/04/24;

Lucas Miranda Pereira (17/05/1994) – 29 anos em 09/04/24;

Ludson Batista De Britto (23/12/1994) – 29 anos em 09/04/24;

Wilson Carlos Dias Barros (15/04/1994) – 29 anos em 09/04/24;

Thaís De Almeida Santos (07/08/1994) – 29 anos em 09/04/24;

Wagner Pereira Barbosa (09/11/1994) – 29 anos em 09/04/24.

Os candidatos Wallace De Oliveira Leite (28/03/1994), Yuri Gabriel Ferreira Felberg (15/02/1994) e Sérgio Valdir Dos Santos Filho (18/03/1994), também integrantes da ampla concorrência, por sua vez, contavam com 30 anos recém-completados na data do edital, o que, ao menos perante a restrita cognição exigida no Mandado de Segurança, não configuraria nenhuma ilegalidade por estarem no limite máximo permitido no edital.

Nesse sentido, a pretensão do impetrante, ora apelado, em realizar uma exclusão dos candidatos baseada puramente no ano de nascimento é temerária e carece de suporte fático, sendo forçoso concluir que não há prova pré-constituída de que esses candidatos sejam inaptos e, ao contrário, a prova documental indica que, no momento da abertura do certame, eles atendiam ao requisito de idade.

A Suprema Corte, nesse viés, admite que a comprovação da idade deve ocorrer na data da inscrição do concurso, senão vejamos:

[...] 2. A idade estabelecida em lei e no edital do certame deve ser comprovada no momento da inscrição no concurso [...] (STF - RE: 1380333 PE, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 03/04/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 10-04-2023 PUBLIC 11-04-2023)

Ressalto que a jurisprudência da Suprema Corte visa, primordialmente, proteger o candidato contra a demora da Administração Pública, impedindo que alguém que possuía a idade legal no ato da inscrição seja excluído durante as sucessivas etapas do certame. No presente caso, por outro lado, a situação é inversa: o impetrante pretende utilizar o marco da inscrição para excluir terceiros que, embora pudessem estar no limite etário, foram admitidos pelo Edital para comprovação na posse.

O precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal, por outro lado, não afasta a discricionariedade administrativa de estabelecer marcos mais favoráveis ao acesso ao cargo público, desde que previstos em lei e no edital, o que ocorre no caso em exame, pois o edital segue a Lei Municipal nº 9.851/2022, que, em seu artigo 7º, incisos IV, estabelece o limite de idade de trinta anos na data da posse, questão esta, inclusive, que foi corroborada por ADI de minha relatoria perante o E. Tribunal Pleno (ADI 5011022-34.2024.8.08.0000).

Assim, ao adotar critérios previstos em lei, não vislumbro qualquer ilegalidade passível de ser enfrentada por este Poder Judiciário, o qual, em termos de concurso público, não pode adentrar a aspectos meritórios do ato administrativo e, via de consequência, não lhe é permitido alterar o marco temporal fixado pela Administração Pública quando esta guarda estrita observância à lei local.

Portanto, havendo previsão legal e editalícia específica indicando a posse como marco temporal, deve prevalecer o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e a separação dos poderes. Sobre a questão:

[...]
Consoante o entendimento desta Corte, é possível a limitação etária para o exercício de cargo público, quando, justificada razoavelmente em razão da natureza do cargo, houver previsão legal e editalícia
[...] (STJ - AgInt no REsp: 1921019 RJ 2021/0036655-7, Data de Julgamento: 23/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)

[...]
O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Precedentes.
2. Não prospera o argumento de indução a erro do candidato se os critérios e parâmetros para comprovação de idoneidade e conduta ilibada (investigação social) foram clara e previamente estipulados. 3. A eliminação do candidato, executada em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não caracteriza ilegalidade nem abuso de poder. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 63700 MG 2020/0139559-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 31/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

Por fim, nota-se que o apelado Marcos Eduardo Trancoso Zardim ocupa a 282ª posição na lista de classificação da Ampla Concorrência e, por outro lado, o Edital nº 02/2024 estabeleceu que a convocação para o Exame de Aptidão Física (TAF) contemplaria apenas os candidatos classificados na Ampla Concorrência até a 260ª posição nesta categoria.

Nesse cenário, mesmo que fosse possível acolher a tese de exclusão dos candidatos que, supostamente, ultrapassam o limite de idade, o impetrante não teria êxito em ingressar no grupo dos 260 primeiros, pois, conforme explicado acima, ao menos 10 candidatos apontados pelo impetrante encontram-se rigorosamente dentro do limite etário, se considerada a data de publicação do Edital (09/04/2024), sendo que alguns contavam com 29 anos e outros com exatos 30 anos.

Subtraindo-se do rol dos anteriores ao apelado apenas aqueles que seriam, em tese, passíveis de exclusão, excluindo os 10 candidatos regulares e os candidatos de cotas que não interferem na lista de ampla, o deslocamento vertical do impetrante na tabela de classificação ainda não atingiria posição inferior a 260ª.

A exemplificativo, se, das 24 exclusões pretendidas, 10 candidatos são comprovadamente regulares (por estarem no limite dos 30 anos na data do edital), restariam apenas 14 exclusões hipotéticas. Ora, subtraindo 14 posições da colocação atual do impetrante (282 - 14 = 268), este permaneceria na 268ª posição, ainda fora da zona de corte de 260 vagas.

Portanto, a intervenção do Poder Judiciário revela-se inócua, pois aplicar uma exclusão de forma indiscriminada, sem que isso resulte na efetiva convocação do impetrante, violaria os princípios da economia processual e da separação dos poderes, uma vez que o Judiciário estaria reformulando uma lista administrativa sem qualquer proveito prático ao jurisdicionado.

Em suma, inexistindo a possibilidade de o impetrante atingir a 260ª posição após o decote dos candidatos efetivamente irregulares, carece a ação de utilidade, o que impõe a denegação da segurança, seja pela ausência de direito líquido e certo, seja pela carência de interesse processual.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e do recurso e, quanto a este,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e
DENEGAR A SEGURANÇA
, ante a ausência de direito líquido e certo e a ineficácia do provimento para o avanço do candidato às etapas subsequentes do concurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença e DENEGAR A SEGURANÇA, ante a ausência de direito líquido e certo e a ineficácia do provimento para o avanço do candidato às etapas subsequentes do concurso.